Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016797-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JORGE VICENTE CORADINI
AGRAVADO(S):
THAMILA VIGO CORADINI
FLAVIO ANTONIO CORADINI
HILDEBRANDO GILMAR CORADINI
JAIME LUIZ CORADINI
JONES LOURENCO CORADINI
MIGUEL ANGELO CORADINI
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interporto por JORGE VICENTE CORADINI na condição de terceiro interessado, contra a decisão que, na Ação de Inventário no 0002968-41.2002.8.11.0037 proposta por NICE VIGO CORADINI, alterou o quinhão passível de ser inventariado de 1/5 para 1/8 da matrícula no 00110 e no 4731, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que há risco de ser realizado o registro do formal de partilha de 1/8 sobre os bens indicados sem que se tenha definido exatamente o quinhão de cada um, sendo de bom alvitre que se aguarde o julgamento da questão pelo colegiado.
Ademais, a suspensão faz necessária até porque, recentemente faleceu um dos 8 (oito) irmãos do inventariante, o Sr. JONES LOURENÇO CORADINI, conforme informação trazida no RAI 1008673-50.2021.8.11.0000 também da minha relatoria, encontrando-se pendente de regularização.
Logo, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão singular até o julgamento do mérito do presente agravo.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada e demais interessados para, querendo, apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 20 de setembro 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora